Tribunal: TJPA
Processo: 0004726-48.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004726-48.2017.8.14.0004

APELANTE: JOAO GOMES DOS SANTOS

APELADO: FRANCILEY BARRIGA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.__________________

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004726.48.2017.8.14.0004

AGRAVANTE:
JOÃO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO:
FRANCILEY BARRIGA MARTINS
.

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA E ADVERTIDA ACERCA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO E DE REQUERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 370 DO CPC. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por João Gomes dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta nos autos de Ação de Demarcação de Terras ajuizada por Franciley Barriga Martins, na qual o recorrente alegava nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve efetiva supressão do direito de defesa e do contraditório em razão de supostos obstáculos materiais (pandemia, dificuldade de acesso ao fórum) e institucionais (ausência de Defensoria Pública e de advogado dativo), que teriam impedido a apresentação de contestação e a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que o agravante foi pessoalmente intimado e advertido sobre o prazo para apresentação de defesa mediante advogado constituído, mantendo-se, contudo, inerte.
4. O agravante também foi intimado para especificação de provas, mas não apresentou qualquer requerimento, afastando a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória.
5. A decretação da revelia observou os arts. 344 e 345 do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370 do CPC.
6. A atuação posterior do agravante, ao interpor embargos de declaração e apelação com assistência técnica, demonstra que não houve impedimento absoluto ao acesso à justiça.
7. A jurisprudência do STJ pacificou que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos dispõem de elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática.
9. Não configura cerceamento de defesa a ausência de audiência de instrução quando a parte, devidamente intimada, deixa de constituir advogado no prazo legal e não requer a produção de provas, legitimando o julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 5º, LV e LXXIV, da CF; arts. 344, 345 e 370 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1645635/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/06/2021; STJ, AgInt nos EAREsp 1369975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 19/10/2023; REsp 1.656.182/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 14/10/2019.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº._____________

ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004726.48.2017.8.14.0004

AGRAVANTE:
JOÃO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO:
FRANCILEY BARRIGA MARTINS
.

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOÃO GOMES DOS SANTOS
contra decisão monocrática de id. 25120354, que negou provimento à apelação manejada nos autos da Ação de Demarcação de Terras nº 0004726-48.2017.8.14.0004, ajuizada por
FRANCILEY BARRIGA MARTINS
.

Na apelação, o ora agravante alegou
cerceamento de defesa, alegando dificuldades para acesso ao Fórum em razão da pandemia, ausência de Defensoria Pública na Comarca de Almeirim, e impedimento de obter nomeação de advogado dativo, o que teria impossibilitado a apresentação de defesa técnica. Afirma que a sentença foi proferida sem a devida oportunidade para defesa e instrução probatória.

A decisão monocrática, ora agravada, rejeitou as alegações, entendendo que o apelante foi devidamente intimado de todos os atos processuais, ciente do prazo para contestar e das consequências da inércia, além de que não houve requerimento de provas, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide

Inconformado, o agravante insiste no reconhecimento do cerceamento de defesa,
invoca os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV e LXXIV, CF), bem como violação ao dever de instrução probatória (art. 370, CPC). Requer a reforma da decisão monocrática, com declaração de nulidade da sentença para retorno dos autos à origem, abertura de prazo para contestação e nomeação de defensor dativo. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da decisão para reabertura da fase instrutória.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Exmo. Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

No mérito, a insurgência do agravante não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática combatida.

O cerne do presente agravo interno reside na alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o agravante foi impedido de exercer a ampla defesa e o contraditório, em razão de obstáculos materiais (pandemia, acesso ao Fórum) e institucionais (ausência de Defensoria Pública e dificuldade na nomeação de defensor dativo).

Todavia, uma análise detida dos autos revela que as oportunidades para o exercício da defesa técnica foram devidamente concedidas e que a inércia do próprio agravante foi determinante para a situação processual em que se encontra.

Conforme se verifica nos documentos id.
11376486
, o agravante
compareceu pessoalmente em audiência de conciliação, ocasião em que foi expressa e pessoalmente advertido pelo juízo acerca do início do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de sua defesa, mediante advogado constituído
. A clareza dessa advertência afasta a alegação de desconhecimento ou impedimento quanto ao prazo processual.

Ademais, o agravante teve
ciência da decisão de saneamento e organização do processo
, que oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir. Mesmo diante dessa prerrogativa processual,
o recorrente manteve-se inerte, não requerendo a produção de qualquer prova
que pudesse corroborar suas alegações ou infirmar os fatos constitutivos do direito da parte adversa.

A ausência de requerimento de provas torna descabida a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução, uma vez que cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, a decretação da revelia pela ausência de contestação, nos termos dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil, mostra-se correta e em consonância com o devido processo legal.

Quanto à alegação de hipossuficiência econômica e ausência de Defensoria Pública/advogado dativo, é fundamental ressaltar que, embora a situação do agravante exija atenção,
o processo demonstrou que ele obteve assistência jurídica para interpor embargos de declaração e a própria apelação
. Este fato, demonstra que o acesso à jurisdição e a representação técnica foram viabilizados, descaracterizando o alegado "impedimento" absoluto de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado" (AgInt no AREsp 1645635/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, DJe 29/06/2021).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto.
2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos"
(REsp n . 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n . 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)(g.n)

No caso em tela, a ausência de elementos probatórios a serem produzidos pelo agravante, somada à sua inércia, afasta a tese de cerceamento.

Em suma, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observadas, tendo sido o agravante devidamente comunicado dos atos processuais e das oportunidades para se manifestar. A sua própria omissão em constituir advogado ou solicitar a tempo a nomeação de dativo para a fase inicial de defesa, e a subsequente ausência de requerimento de provas, são fatores que não podem ser imputados como falha do sistema judiciário ou como causa de nulidade processual.

Diante desse contexto, a decisão monocrática agravada analisou corretamente a matéria, inexistindo fundamentos novos aptos a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025